Tribunal: TJDFT
Processo: 0723219-68.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO PARA PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313 DO CPP. ANÁLISE DA HIGIDEZ MENTAL DO PACIENTE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO MANTIDA. ORDEM DENEGADA.
1. Revela-se regular a manutenção da prisão preventiva, a qual apontou a situação de flagrância em que foi surpreendido o paciente, bem como o perigo à ordem pública, devidamente evidenciado pela gravidade em concreto da conduta e pela periculosidade do paciente.
2. A averiguação da higidez mental do paciente demanda análise probatória, o que não é permitido pela via estreita do Habeas Corpus
3. Ordem denegada.